Tribunal: TJDFT
Processo: 0010269-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010269-05.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO PINHEIRO ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor FRANCISCO PINHEIRO ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se deseja o recebimento da parcela superpreferencial, por idade ou doença grave, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal/88, do art. 102, § 2o, do ADCT, do art. 11, inciso II, da Resolução CNJ 303/2019 e do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Para tanto, deverá apresentar requerimento devidamente instruído com cópia de RG e CPF, laudo médico, procuração atualizada, e declaração de que: a) é titular do presente precatório; b) não recebeu anteriormente superpreferência constitucional; c) não retirou certidão de crédito; d) não há cessão ou oferta à penhora, não incidindo sobre o crédito qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial; pedido de conversão em RPV ou tramitação de demanda versando sobre o mesmo objeto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios